Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716919-58.2022.8.07.0009 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I RECORRIDA: FERNANDA DOS SANTOS FREITAS DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. 1. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender à determinação judicial corretamente, deve haver a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Apelo não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 3o do Decreto -lei 911/69, sob o argumento de que efetuou a emenda informando que é ônus do devedor registrar o veículo nos órgãos competentes, sendo possível o ajuizamento de ação independentemente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o DETRAN. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 3o do Decreto -lei 911/69, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que "É certo que o CPC consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas. Todavia, não é menos certo que decorre do dever de boa-fé e cooperação, a obrigação de cumprir de maneira exata e tempestiva as determinações do magistrado, sobretudo aquelas para as quais a inobservância o CPC comina consequências processuais. Assim, o indeferimento da inicial era medida que se impunha (ID 570456662), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023